Tribunal: TJBA
Processo: 8019950-10.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019950-10.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAQUE BASTOS COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. I. CASO EM EXAME - Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06), com a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos. Consta dos autos que o apelante compareceu à residência de sua ex-mulher portando um cipó e proferindo ameaças e xingamentos, voltando a ameaçá-la de morte no dia seguinte, em contexto de histórico de violência doméstica e familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça, especialmente considerando o valor probatório da palavra da vítima em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da alegação defensiva de que o depoimento da vítima não seria crível. III. RAZÕES DE DECIDIR - O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples promessa de causar mal injusto e grave, sendo desnecessário o efetivo temor da vítima. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos em fase inquisitorial e judicial. - A palavra da vítima, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, notadamente por se tratar de delito geralmente praticado sem a presença de testemunhas, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. - No caso concreto, a vítima narrou de forma coerente e detalhada, tanto em sede policial quanto em juízo, as ameaças sofridas, não havendo contraprova capaz de desmerecer seu relato nem elementos que evidenciem motivo para falsa imputação. - O histórico de violência doméstica entre as partes, corroborado por prova de agressões físicas anteriores que resultaram em afundamento no maxilar, perda de dentes e necessidade de internação e cirurgia da vítima, demonstra a propensidade do acusado à violência e reforça a credibilidade das ameaças relatadas. - A versão apresentada pelo acusado, de que nunca ameaçou a vítima e que era perseguido por ela, mostra-se frágil e inverossímil frente ao conjunto probatório dos autos. - A dosimetria da pena aplicada revela-se justa e proporcional à gravidade do delito e às circunstâncias do caso concreto, tendo sido fixada no mínimo legal (1 mês de detenção), sem agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição, com regime inicial aberto e suspensão condicional da pena por dois anos. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "Em crimes de ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira coerente e corroborada pelo histórico de violência entre as partes, possui especial valor probatório e é suficiente para embasar decreto condenatório, sendo irrelevante a ausência de outras testemunhas presenciais." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CP, art. 77. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8019950.100.2022.8.05.0150, da 2º. Vara Criminal Da Comarca de Lauro de Freitas/BA, sendo Apelante ISAQUE BASTOS COSTA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: Salvador, .